Tribunal: TJMT
Processo: 1015443-67.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015443-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL JUNIOR CUNHA - CPF: 049.407.051-02 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON - CPF: 813.297.091-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SENTENÇA PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA PRÓPRIA VÍTIMA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INANDIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente ocorrido com o proprietário inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em face da sentença

proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que,

nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por
Rafael Junior Cunha, condenou a Seguradora, ora Recorrente, a pagar indenização no valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), com os acréscimos legais.

Inconformada, a parte Recorrente argui que a invalidez da Recorrida, decorrente de acidente de trânsito, não é passível de cobertura pelo seguro obrigatório (DPVAT), porque, na condição de proprietária do veículo, à época do sinistro, estava em situação de inadimplência.

Defende que não se aplica a Súmula 257 do STJ, porque tal entendimento teve por base julgados que não se referiam a proprietários de veículos, mas apenas terceiros atingidos pelo sinistro. Logo, sendo a vítima do acidente a própria proprietária inadimplente, afastada está a aplicação do citado entendimento.

Prequestiona para eventual interposição de recursos extraordinários os
artigos 763 do Código Civil, 2º, §§1º, 2º e 3º e 12, §7º, todos da Resolução n.º 273/2012 do CNSP.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, com extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto do relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto contra a sentença

proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que,

nos autos a
Ação de Cobrança de Seguro Dpvat
,
julgou procedente, em parte, o pedido formulado na inicial.

Extrai-se dos autos que a sobredita ação foi
ajuizada por
Adriana Maria Gomes
, em desfavor da
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, visando ao
recebimento de indenização securitária, do seguro obrigatório DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito, ocorrido no dia 13/11/2019, que lhe causou lesão incapacitante.

O Juízo singular julgou parcialmente o pedido da ação, nos seguintes termos:

“(...)Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (13/11/2021) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. (...)”

Cinge-se a questão em saber se a inadimplência do proprietário do veículo junto ao seguro obrigatório (DPVAT), à época do sinistro, gera, ou não, direito ao recebimento da indenização securitária.

O recurso não comporta provimento.

O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de ser irrelevante a comprovação do pagamento e vigência do seguro obrigatório para recebimento da indenização. Confira-se:

Súmula 257 - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Nessa linha, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA PRÓPRIA VÍTIMA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ
– (...)SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente ocorrido com o proprietário inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório. (...) (N.U 1045231-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ –
ALEGADA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZÁVEL – DESCABIMENTO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO – QUANTIFICADA EM 10% – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, independentemente do pagamento do seguro obrigatório.

(...) (N.U 1000549-98.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024) (Destaquei)

Em que pese as alegações apresentadas no apelo, não há que se afastar a Súmula 547 do Superior Tribunal de Justiça no caso posto, pelo simples fato de ser a vítima do acidente o proprietário do veículo.

Somando-se a isso, não se verifica violação a dispositivo do Código Civil ou mesmo de ato normativo que regulamente o seguro DPVAT
, notadamente pelo fato da sentença recorrida estar em consonância com o entendimento jurisprudencial, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024